Tribunal: STF
Processo: ARE 1582631
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS DE APELAÇÃO - EMBARGOS DO DEVEDOR - EXECUÇÃO FISCAL- DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS - AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA - CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXTEMPORÂNEO - PRETENSÃO À NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DO REFERIDO AIIM - IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO À LIMITAÇÃO DA RESPECTIVA MULTA PUNITIVA - IMPOSSIBILIDADE - LEI ESTADUAL Nº 13.918/09 - PRETENSÃO À LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA À TAXA SELIC - POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, inércia ou negligência da parte exequente, na tramitação do processo, não caracterizadas. 2. Prescrição intercorrente, não reconhecida. 3. No mérito, propriamente dito, insuficiência dos elementos de convicção produzidos nos autos, para a demonstração da regularidade do crédito decorrente do ICMS. 4. Não há demonstração da alegada irregularidade verificada no Auto de Infração e Imposição de Multa 5. Ônus da parte embargante, quanto à prova do fato constitutivo do respectivo direito, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC/15, descumprido. 6. Limitação da incidência dos juros de mora, previstos na Lei Estadual nº 13.918/09, aos índices aplicados aos tributos federais (Taxa SELIC), conforme o resultado da Arguição de Inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000, do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça. 7. Recálculo da dívida tributária, sem a observância da Lei Estadual nº 13.918/09, com relação à incidência dos juros de mora. 8. Regularidade, na hipótese dos autos, da multa aplicada, no valor correspondente a 100%, sobre o montante do crédito indevidamente escriturado ou não estornado, não caracterizando o inaceitável efeito confiscatório, previsto no artigo 150, IV, da CF. 9. Precedentes da jurisprudência do C. STF e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 10. Responsabilidade exclusiva da parte embargante, quanto aos ônus decorrentes da sucumbência substancial experimentada. 11. Arbitramento de honorários advocatícios recursais, em favor da parte embargada, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15 12. Embargos do devedor à execução fiscal, acolhidos, parcialmente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 13. Sentença, recorrida, parcialmente, reformada, para acrescentar ao r. pronunciamento jurisdicional, apenas e tão somente, o seguinte: a) manutenção da multa punitiva, no patamar original; b) reconhecimento da responsabilidade exclusiva da parte embargante pelo pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência; c) arbitramento de honorários advocatícios recursais, em favor da parte embargada, a título de observação. 14. Ficam mantidos os demais termos, ônus e encargos constantes da r. sentença proferida na origem. 15. Recurso de apelação, apresentado pela parte embargada, observada a limitação do respectivo inconformismo voluntário, provido. 16. Recurso de apelação, oferecido pela parte embargante, desprovido, com observação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX; 155, § 2º, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente